Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703700-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALVES VIANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que reconsiderou o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Todavia, os embargos foram apreciados monocraticamente em decisão de ID 37308040, restando pendente apenas o julgamento do Agravo de Instrumento. Assim, providencie a Secretaria a retificação da classe judicial para AGI – Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2022 18:05:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador